Tribunal: CARF
Processo: 16682.721735/2017-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Taranto Malheiros
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-10

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721735/2017-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.412 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo
óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar
sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012, 2013
PREJUÍZOS FISCAIS. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. REPERCUSSÃO DE
PROCESSOS DEFINITIVAMENTE JULGADOS.
O lançamento que considerou indevida a compensação de prejuízos fiscais
deve ser readequado para levar em conta o resultado de processos
definitivamente julgados que nele repercutam.
ERRO. DECLARAÇÃO RETIFICADORA. SÚMULA CARF No 33.
De acordo com a Súmula CARF no 33, não produz efeitos sobre o lançamento
de ofício a declaração apresentada após o início do procedimento fiscal. Não se
enquadram no conceito de erro no preenchimento da DIPJ as alterações nos
critérios contábeis e fiscais empreendidas na escrituração após o lançamento de
ofício.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2012, 2013
BASE NEGATIVA. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento principal,
em face da estreita relação de causa e efeito entre ambos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721735/2017-35
Fl. 1428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.412 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721735/2017-35

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
preliminar e dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para reduzir o valor original do
lançamento de (i) IRPJ, de R$ 13.040.583,99 para R$ 3.830.175,18 e (ii) CSLL, de R$
5.274.282,07 para R$ 2.714.563,89. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Giovana Pereira
de Paiva Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Bianca Felicia Rothschild, e Lucas Esteves
Borges, cujas conclusões serão registradas no voto do Relator, com base no disposto no art. 63, §
8o, do RICARF e em obediência ao disposto no art. 19-E da Lei no. 10.522, de 2002, incluído
pela Lei no. 13.988, de 2020.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo, Heitor de Souza
Lima Junior (Presidente)
Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão da
Autoridade Julgadora de 1a instância, que considerou a “Impugnação Improcedente”, tendo por
resultado “Crédito Tributário Mantido”.
2.

Por bem circunscrever a demanda, transcrevo “Relatório” elaborado em sede da
Resolução no 1301-000.766 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária,
proferida em sessão de 11/12/2019, Rel. Cons. Rogério Garcia Peres:
“Trata-se de Auto de Infração, fls.16 a 27, lavrado contra a contribuinte, Oi
Móvel S.A. - Em Recuperação Judicial.
O citado auto combinado com o Termo Verificação Fiscal -TVF, fls. 29 a 45,
exige o recolhimento do crédito tributário no montante de R$ 41.840.311,50,
assim discriminado:

No TVF, a Autoridade Fiscal apresenta a motivação dos lançamentos. Dele
extraem-se as observações e argumentos resumidos adiante:
Fl. 1429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.412 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721735/2017-35

A ação fiscal teve como objetivo verificar compensação de saldos de Prejuízo
Fiscal e Base de Cálculo Negativa de Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido,
nos anos-calendário 2012 e 2013 pela pessoa jurídica TNL PCS S.A.,
incorporada pela OI MÓVEL S.A.;
Prossegue o Auditor, em 17/12/2012, a TNL PCS S.A. cindiu-se parcialmente,
sendo que a parcela cindida foi incorporada pela Sumbe Participações S.A.
Conforme Fichas 09A e 17 da DIPJ 2012/2012 (CISÃO) de número 0001592506
da empresa cindida TNL PCS S/A e Livro de Apuração do Lucro Real – LALUR,
o Lucro Real apurado quando do evento de cisão foi: R$ 2.672.279.303,97
referente ao IRPJ e R$ 2.518.949.666,94 para a CSLL.
Ainda, afirma a Autoridade Fiscal que nos anos-calendário de 2011 e 2012, a
pessoa jurídica incorporada foi submetida a procedimentos de fiscalização em
relação aos anos-calendário de 2007 a 2010, tendo como resultado a redução e,
conseqüentemente, retificação de ofício dos saldos de prejuízo fiscal e base
negativa, conforme consta nos Processos Administrativos Fiscais no
16682.721104/2011-21 e 16682.720351/2012-91, respectivamente. Salienta-se
que, até a data de autuação, ambos aguardam decisão de recurso em 2a instância.
Com base na análise dos dados de saldos de Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo
Negativa extraídos do sistema SAPLI, já retificados de oficio em face aos Autos
de Infração já citados, verificou-se compensação indevida na apuração das
bases de cálculo do IRPJ / CSLL dos anos-calendário 2012 e 2013 por parte da
empresa TNL PCS S.A, incorporada pela empresa Oi Móvel S.A em 01/02/2014.
Finaliza o Auditor Fiscal informando que ‘não restam dúvidas de que a
contribuinte, embora devidamente cientificada dos lançamentos de ofício que
reduziram aqueles mesmos saldos e derem origem aos Processos
Administrativos Fiscais de no 16682.721104/2011-21 e no 16682.720351/2012-
91, não procedeu à retificação dos mesmos em seus controles fiscais (mais
especificamente, no Livro de Apuração do Lucro Real – LALUR), incorrendo
desta forma na infração de compensação indevida de saldos de prejuízo fiscal e
base de cálculo negativa de CSLL de períodos anteriores na apuração do IRPJ e
da CSLL relativo ao período de apuração correspondente ao ano-base de 2012,
conforme demonstrado no Anexo I.’
Irresignado com o lançamento do Auto de Infração, a contribuinte apresenta
impugnação, fls. 217 a 234, com os argumentos sucintamente resumidos a seguir:
Preliminarmente, sobre a ‘inexistência de perda de espontaneidade em relação às
DIPJ’s retificadoras’, a impugnante alega:
Em resumo, no entender da Impugnante é inaceitável a pretensão de
desconsiderar a apuração do IRPJ e da CSLL indicada na DIPJ-retificadora ativa
pelos seguintes motivos: (i) falta de previsão normativa; (ii) o presente caso não
trata de denúncia espontânea; (iii) ainda que assim não fosse, a perda de
espontaneidade ficaria restrita ao objeto do termo de fiscalização; (iv) a DIPJ-
retificadora desconsiderada pelo TVF foi recebida e processada pelos sistemas da
RFB e; (v) a fiscalização perdurou por quase 04 (quatro) anos, não sendo
Fl. 1430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.412 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721735/2017-35

razoável que a Impugnante fique impedida de promover qualquer alteração em
sua base de cálculo durante todo o lustro decadencial.
Cita, para corroborar seu entendimento, art. 1o da IN SRF no. 166/1999, art. 138
do CTN, art. 33, §2o do Decreto no. 7574/2011 e doutrina.
Ainda em preliminar, a impugnante argumenta sobre a nulidade do auto de
infração por utilização de base de cálculo já retificada pelo contribuinte.
Explica a impugnante. O Fisco, ao desconsiderar indevidamente a DIPJ-
retificadora entregue pela Impugnante, retificou bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL referentes ao ano de 2012 que não mais subsistiam, por já terem sido
alteradas. Isso deve se ao fato de que a Impugnante efetuou um trabalho de
recomposição das despesas incorridas com depreciação, o que reduziu as bases
de cálculo dos tributos, IRPJ e CSLL.
Assim, em razão da correção dos critérios contábeis no reconhecimento das
despesas com depreciação, os prejuízos verificados acumulados foram majorados
no ano-calendário 2011. Como consequência, a Impugnante reduziu a base de
cálculo do IRPJ e da CSLL referente ao ano-calendário autuado (2012), pois: (a)
majorou as despesas com depreciação do próprio ano; e (b) dispunha de um
saldo de prejuízos acumulados disponível em valor superior (por conta da
majoração das despesas do ano anterior).
Para melhor compreensão, segue abaixo tabela elaborada pela impugnante:

Continua a impugnante, até agora em preliminares, afirmando que houve ilegal
desconsideração de escrituração contábil e fiscal sem fundamento legal,
infringindo portanto, o direito de defesa acarretando, portanto, a nulidade
prevista no art. 59. inciso II, do Decreto no. 70.235/1972.
Já no mérito, a impugnante proclama que a redução do saldo de prejuízos fiscais
e base negativa de CSLL decorrente das autuações (processos administrativos
fiscais números 16682.721104/2011-21 e 16682.720351/2012-91) só poderia ser
efetiva quando encerrada a discussão administrativa, com a manutenção dos
respectivos lançamentos. Assim, os saldos de prejuízos fiscais e base negativa
acumulados e devidamente registrados na escrita fiscal deverão permanecer
válidos para todos os fins, até que sobrevenha decisão administrativa definitiva
ou, ao menos, que esse auto permaneça sobrestado até julgamento definitivo dos
recursos administrativos aviados nos autos já citados.
Fl. 1431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.412 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721735/2017-35

Por último, a impugnante se insurge contra os juros moratórios, Selic, incidentes
sobre a multa de ofício.
Cita legislação e jurisprudência.
Finaliza a impugnação, solicitando: (a) procedência da impugnação, a fim de que
seja decretada a total insubsistência do Auto de Infração em referência; (b)
subsidiariamente, requer o sobrestamento do presente processo administrativo
até o julgamento definitivo dos recursos administrativos aviados nos autos dos
processos administrativos n° 16682.721104/2011-21 e n° 16682.720351/2012-91.
Contudo, a impugnação foi integralmente desprovida pela DRJ, em acórdão
assim ementado:
‘SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. Inexiste previsão legal para o
sobrestamento do julgamento de processo administrativo. A Administração
Pública tem o dever de impulsionar o processo, em respeito ao Princípio da
Oficialidade.
NULIDADE. Além de não se enquadrar nas causas enumeradas no artigo 59 do
Decreto no 70.235, de 1972, e não se tratar de caso de inobservância dos
pressupostos legais para lavratura do auto de infração, é incabível falar em
nulidade do lançamento quando não houve transgressão alguma ao devido
processo legal.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. A multa de ofício aplicada com base no
art. 44, I, da mesma Lei no 9.430, de 1996, reveste-se também do caráter de
débito para com a União decorrente de tributos e contribuições administrados
pela RFB, pois como acessório segue o mesmo regime jurídico do principal.
Sendo assim, a partir do seu vencimento incidem sobre as multas juros de mora
determinados conforme a legislação.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA TRANSMITIDA DURANTE AÇÃO
FISCAL. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração
de rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem
interrupção do pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de
lançamento de ofício.
CSLL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA. Aplica-se à tributação reflexa idêntica
solução dada ao lançamento principal, em face da estreita relação de causa e
efeito entre ambos.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido’.
Nada obstante as razões deduzidas no acórdão recorrido, o contribuinte
apresentou Recurso Voluntário alegando que o lançamento merece ser
prontamente cancelado por este CARF, uma vez que:
(i) recentemente foi dado provimento parcial aos recursos administrativos
aviados contra os autos de infração objeto dos PTAs no 16682.721104/2011-21 e
Fl. 1432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.412 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721735/2017-35

no 16682.720351/2012-91, de modo que não mais subsiste a causa da glosa de
prejuízos;
(ii) subsidiariamente, a Recorrente entende que o lançamento é nulo, na medida
em que não observou a apuração do IRPJ e CSLL tempestivamente retificadas
pelo contribuinte” (negritos do original).
3.

O “Voto” condutor foi proferido nos seguintes termos:
“(...)
Desta forma, a diligência neste caso é cabível e imprescindível ao
desenvolvimento da lide para que se verifique se após o encerramento dos
processos administrativos citados restaria tributo a ser cobrado neste processo.
Por essas razões, voto por converter o julgamento em diligência a fim de que a
autoridade fiscal designada para sua realização possa:
(i) verificar se efetivamente os PAs no 16682.721104/2011-21 e no
16682.720351/2012-91 foram julgados de forma definitiva pelo CARF;
(ii) verificar se após análise do saldo de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL
levantados após o deslinde dos citados PAs seriam suficientes para quitar os
débitos cobrados no presente processo;
(iii) ao final, elabore Relatório de Diligência com as informações ora
solicitadas, bem como, se em razão das verificações solicitadas nos itens ‘i’ e ‘ii’
desta diligência houver saldo de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL ainda a
ser compensada.
(...)
Ao final, a Recorrente deverá ser cientificada do resultado da diligência,
abrindo-se prazo de 30 dias para que, querendo, manifeste-se sobre seu conteúdo
(art. 35, parágrafo único, do Decreto no 7.574/2011).
Após o cumprimento dos procedimentos ora requeridos, os autos devem retornar
ao CARF para prosseguimento do julgamento” (grifos e negrito do original).
4.

Em atendimento à Resolução, a Autoridade Preparadora assim se manifestou, em
sede de “Relatório de Diligência Fiscal” (e-fls. 1345/1354), de que se cientificou o Contribuinte
em 18/02/2021 (e-fls. 1365):
“(...)
II - DO HISTÓRICO DO PROCESSO
2. Trata o presente processo de Auto de Infração de IRPJ e CSLL lavrado em
11/12/2017 relativo ao ano-calendário 2012, tendo em vista que foi apurada
Fl. 1433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.412 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721735/2017-35

Compensação Indevida de Prejuízo Fiscal (PF-IRPJ) e de Base de Cálculo
Negativa (BCN-CSLL);
Base de Cálculo – Insuficiência de Saldo Compensado (AC 2012)
Prejuízo Fiscal (IRPJ): (-) R$ 66.074.606,18
BCN (CSLL):
(-) R$ 58.603.134,17
Auto de Infração – (AC 2012)

3. Importa ressaltar que as referidas insuficiências e infrações ora apuradas no
presente processo, derivam-se de procedimentos fiscais do IRPJ e CSLL
encerrados em 2011 (AC 2007 a 2009) e 2012 (AC 2010) levados a efeito na
empresa sucedida TNL PCS S/A, quando a contribuinte deixou de proceder aos
necessários ajustes/retificações (redução de ofício) dos respectivos saldos em
comento resultantes das infrações apuradas à época, conforme resumos
consignados a seguir: 
PA no 16682.721104/2011-21 IRPJ e CSLL Anos Calendário 2007 a 2009
(MPF 07.185.00-2011-00837-1) Encerramento: 27/12/2011

PA no 16682.720351/2012-91 IRPJ e CSLL Ano Calendário 2010 (MPF
07.185.00-2012-00351-9) Encerramento: 25/10/2012

4. Ocorre que, em relação a ambos processos, a contribuinte logrou êxito parcial
no mérito ora recorrido através de Recursos Voluntários, diga-se, já julgados em
definitivo pelo CARF, cujos resultados parciais, a seguir discriminados, implicam
a necessidade de ajustes, em sede de revisão, nas respectivas bases de cálculo que
embasaram o Auto de Infração de IRPJ/CSLL AC-2012 objeto do presente
processo e, por conseguinte, do crédito tributário lançado de ofício.
PA no 16682.721104/2011-21 IRPJ e CSLL Anos Calendário 2007 a 2009
Fl. 1434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.412 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721735/2017-35

Acordão no 1302002.133 - 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
(...)
Efeito: AC 2007 - O crédito tributário lançado foi extinto na ÍNTEGRA
Considerando que : 
Todos os projetos acerca dos dispêndios foram considerados como
regulares e, 
A totalidade dos valores dos dispêndios incentivados foram reclassificados
antes do início da ação fiscal
Acordão no 1302-002.663 (Embargos) 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Ano 2008 e 2009
(...)
Efeito: AC 2008 e 2009: Mantido PARCIALMENTE o crédito tributário
lançado, para os dispêndios não reclassificados em contas contábeis
específicas até a data do início da ação fiscal.
Considerando que 
Todos os projetos acerca dos dispêndios foram considerados como
regulares e, 
Apenas parte dos valores dos dispêndios incentivados foram
reclassificados antes do início da ação fiscal
PA no 16682.720351/2012-91 IRPJ e CSLL Ano Calendário 2010
Acórdão no 1302 003.082 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Conclusão :
‘À luz de todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário a
fim de cancelar, parcialmente, as exigências com relação às glosas relativas aos
dispêndios incorridos quanto aos Projetos de P&DI descritos no quadro constante
do tópico anterior, mantidos os lançamentos no que toca às despesas afeitas aos
Projetos de nos 10 (Plataforma de Software para Decodificadores de Sinais de TV
por Assinatura efls. 260), 13 (Desenvolvimento de Metodologia de Monitoração e
Estruturação de Portal efls. 264), 22 (Solução Tecnológica de Suporte à
Ferramenta ‘Navegador’ efls. 265) e 25 (Estudos para Prospecção e Análise, de
Tecnologias em Telecomunicações efls. 267), apontados no Formulário
MCT/2010’.
Fl. 1435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.412 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721735/2017-35

III – DOS AJUSTES EM FACE OS ACÓRDÃOS
5. Diante do exposto, versa o presente relatório sobre os ajustes decorrentes do
mérito julgado em sede de Recurso Voluntário pelo CARF nos processos retro
citados, cujos resultados se encontram cabalmente detalhados nos respectivos
Relatórios de Informação Fiscal da DICAT – DIVISÃO DE CONTROLE E
ACOMPANHAMENTO TRIBUTÁRIO da DRF- BRASILIA ( fls. 1311 a 1313
e fls. 1.335 a 1337 do presente) e a seguir resumidos:

6. Com base nos respectivos valores residuais mantidos pelo CARF, procedi à
revisão das bases de cálculos que embasaram o Auto de Infração do IRPJ/CSLL
AC 2012, objeto do presente processo, através da retificação dos valores
consignados nos Anexos I e II (fls. 47 a 50) do Termo de Verificação Fiscal, os
quais, para fins didáticos, aqui renomeio para ‘Anexo I- Relatório Diligência
Fiscal’ e ‘Anexo II – Relatório Diligência Fiscal’.
7. Finalmente, visando demonstrar as variações/ajustes decorrentes das referidas
decisões em comparação com as bases de cálculo originais (autos de infração),
foi elaborado o ‘Anexo III – Relatório Diligência Fiscal’, também parte
integrante e indissociável do presente Relatório;
IV – DA REVISÃO DOS TRIBUTOS LANÇADO DE OFÍCIO - AC 2012
8. Conforme pode ser verificado nos Anexos I, II e III do presente Relatório, os
ajustes revisionais efetuados nos lançamentos de ofício de IRPJ e CSLL dos anos-
calendários 2007 a 2010, em razão dos referidos Acórdãos, acresceram os saldos
de PF e BCN da CSLL e, por conseguinte, reduziram os lançamentos de ofício
objeto do presente processo, conforme a seguir:
Fl. 1436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.412 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721735/2017-35

(...)” (negritos do original; grifos e negritos do original).
5.

Em resposta, em 18/03/2021 (e-fls. 1369), o Contribuinte assim se manifestou (e-
fls. 1370/1381), sinteticamente:
“(...)
3. DO RESULTADO DA DILIGÊNCIA: CANCELAMENTO PARCIAL DO
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
(...)
Logo, o caso é de cancelamento, ao menos parcial, dos autos de infração
lavrados nestes autos, como reconhecido pela própria autoridade fiscal de
origem na diligência empreendida.
4. FATO NÃO APRECIADO: NECESSIDADE DE CONSIDERAR AS DIPJs
RETIFICADORAS.
(...)” (negritos do original).

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

A tempestividade do Recurso Voluntário foi reconhecida pela relatoria da
Resolução. A Manifestação do Contribuinte em sede de resposta à Diligência Fiscal foi
tempestivamente apresentada (e-fls. 1365 e 1369), pelo que dela conheço.
PRELIMINAR DE NULIDADE: CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA
7.

A Recorrente assim se manifestou sobre a matéria, em suas razões de Voluntário:
“Na impugnação apresentada, foi suscitada a nulidade do auto de infração pelos
seguintes vícios que macularam a quantificação da matéria tributável:
(i) a fiscalização deveria ter considerado as DIPJs retificadoras apresentadas
pela empresa, uma vez que a matéria retificada não estava sendo alvo de
fiscalização; e
Fl. 1437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.412 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721735/2017-35

(ii) em assim não procedendo, o IRPJ e a CSLL apurados no lançamento de ofício
foram calculados sobre apuração absolutamente distinta daquela escriturada
pelo contribuinte, acarretando a nulidade do auto de infração.
Contudo, a alegação de nulidade foi rejeitada pela DRJ em termos absolutamente
genéricos, como se verifica do seguinte trecho do voto-condutor do acórdão
recorrido:
‘A impugnante argui pela nulidade do processo administrativo fiscal. No
entanto, o ato praticado pelo Fisco revestiu-se de todas as formalidades
para sua validade, não se configurando qualquer das hipóteses de nulidade
previstas nos incisos I e II do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, in
verbis, uma vez que o ato foi formalizado por pessoa competente, o
AFRFB, e foi assegurado à autuada o direito de defesa: (...)
Além disso, os requisitos do art. 10 do Decreto 70.235/1972 foram
cumpridos em sua totalidade. Sendo assim, não assiste razão à
impugnante’.
(...)
Assim, conclui-se que o acórdão da DRJ não apreciou todos os pontos do recurso
do contribuinte, incorrendo assim em cerceamento do direito de defesa (que
pressupõe suas alegações sejam devidamente analisadas, ainda que ao final
restem rejeitadas), devendo ser declarada a nulidade do acórdão, na forma do
art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/1972” (negritos do original; grifou-se).
8.

Pelo que se vê, a Recorrente pugna pela nulidade devido ao fato de a Autoridade
Julgadora de 1a instância não ter levado em conta suas razões quanto à consideração de DIPJs
retificadoras, não tendo, portanto, apreciado “todos os pontos do recurso do contribuinte”.
9.

O argumento não reflete o conteúdo dos autos. No “Voto” condutor do Acórdão
de 1a instância, há um tópico, na análise de mérito, denominado “DIPJ’s retificadoras”, dedicado
a esta análise, que se refere, inclusive, aos argumentos expendidos pela então Impugnante, nestes
termos, a demonstrar que foram levados em conta:
“A impugnante alega, em apertada síntese, que é inaceitável a pretensão de
desconsiderar a apuração do IRPJ e da CSLL indicada na DIPJ-retificadora
ativa pelos seguintes motivos: (i) falta de previsão normativa para a
desconsideração; (ii) o presente caso não trata de denúncia espontânea; (iii)
ainda que assim não fosse, a perda de espontaneidade ficaria restrita ao objeto
do termo de fiscalização; (iv) a DIPJ-retificadora desconsiderada pelo TVF foi
recebida e processada pelos sistemas da RFB e; (v) a fiscalização perdurou por
quase 04 (quatro) anos, não sendo razoável que a Impugnante fique impedida de
promover qualquer alteração em sua base de cálculo durante todo o lustro
decadencial”.
10.

Pelo exposto, não assiste razão à Recorrente ao pugnar pelo “cerceamento do
direito de defesa” que lhe teria sido impingido pela Autoridade Julgadora de 1a instância. Se os
Fl. 1438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.412 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721735/2017-35

argumentos expendidos pela DRJ são procedentes ou não, é matéria a ser apreciada em sede de
mérito, adiante enfrentada.
MÉRITO
Autuações que embasaram a glosa de prejuízos fiscais e de bases negativas de
CSLL
11.

A Recorrente assim se manifestou sobre a matéria, em suas razões de Voluntário:
“(...)
Corroborando com as alegações despendidas pela ora Recorrente em sua
impugnação, no sentido de que era não apenas possível, mas provável a revisão
dos lançamentos originários, que reduziram o saldo de prejuízos acumulados,
verifica-se que o CARF deu provimento parcial aos recursos voluntários aviados
nos autos dos PTAs no 16682.721104/2011-21 e no 16682.720351/2012-91, em
decisão já definitiva na esfera administrativa.
(...)
A Recorrente esclarece que ainda não foi intimada pela Receita Federal sobre a
execução dos acórdãos acima. De todo modo, resta demonstrado que o
fundamento sobre o qual foi lavrado o auto de infração impugnado (existência de
glosa
dos
prejuízos
nos
autos
dos
PTAs
16682.721104/2011-21
e
16682.720351/2012-91), não mais subsiste.
(...)” (grifos e negritos do original).
12.

Como se viu do “Relatório” deste Acórdão, a Autoridade Preparadora levou em
conta a definitividade dos julgamentos dos referidos feitos, concluindo que “[...] embora os
méritos julgados nos PAs no 16682.721104/2011-21 e no 16682.720351/2012-91 tenham se
refletido em acréscimos nos saldos de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL, estes não foram
suficientes para extinguir, na íntegra, os créditos tributários objeto do presente processo, embora
tendo sido apurada expressiva redução nos valores objeto de lançamento, conforme demonstrado
no item 8 [referência ao “Relatório de Diligência Fiscal”, supra transcrito] anterior”. Como se
viu, em sua Manifestação ao “Relatório de Diligência Fiscal”, a Recorrente não se irresignou
com os cálculos procedidos.
13.

Pelo exposto, assiste razão à Recorrente no sentido de que se deve “[...] adequar o
lançamento impugnado às decisões finais proferidas por este CARF nos autos dos PTAs no
16682.721104/2011-21 e 16682.720351/2012-91 que, como visto, deu provimento aos recursos
do contribuinte para reduzir substancialmente a autuação”.
DIPJs retificadoras
Fl. 1439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-005.412 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721735/2017-35

14.

De logo, diga-se, a respeito do quanto afirmou a Recorrente em sede de
Manifestação ao “Relatório de Diligência Fiscal”, relativo ao “fato não apreciado: necessidade
de considerar as DIPJs retificadoras”, que tal não foi verificado porque não foi objeto de
diligência por parte desta Turma Ordinária, como visto no dispositivo da Resolução por si
exarada.
15.

A Autoridade Julgadora de 1a instância assim se manifestou acerca da matéria, em
que alude aos argumentos da então Impugnante, ora Recorrente, que se repetem em sede de
Voluntário:
“DIPJ’s retificadoras
A impugnante alega, em apertada síntese, que é inaceitável a pretensão de
desconsiderar a apuração do IRPJ e da CSLL indicada na DIPJ-retificadora
ativa pelos seguintes motivos: (i) falta de previsão normativa para a
desconsideração; (ii) o presente caso não trata de denúncia espontânea; (iii)
ainda que assim não fosse, a perda de espontaneidade ficaria restrita ao objeto
do termo de fiscalização; (iv) a DIPJ-retificadora desconsiderada pelo TVF foi
recebida e processada pelos sistemas da RFB e; (v) a fiscalização perdurou por
quase 04 (quatro) anos, não sendo razoável que a Impugnante fique impedida de
promover qualquer alteração em sua base de cálculo durante todo o lustro
decadencial.
Quanto à falta de previsão normativa para desconsideração da DIPJ
retificadora, a argüição da impugnante não merece prosperar. Há no art. 832 do
RIR/99 a seguinte prescrição:
Art. 832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração
de rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem
interrupção do pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de
lançamento de ofício.
Dessa forma, após iniciado o procedimento fiscal para apurar os tributos, o
contribuinte não poderá retificar a declaração DIPJ, indistintamente. Assim, o
caso concreto é compatível com a proibição legal, uma vez que a retificação da
DIPJ ocorreu [em 24/07/2014 e 02/02/2016,] durante a ação fiscal iniciada em
27.06.2014, conforme Termo de Início de Ação Fiscal – TIF no. 01, fls. 04.
Ademais, não houve a comprovação do erro na DIPJ original, ou seja, a
impugnante apenas afirma que corrigiu as despesas com depreciação em razão
de alterações nos critérios contábeis no seu reconhecimento, não trazendo aos
autos nenhum suporte probatório quanto aos novos critérios.
E, por último, cabe salientar que, o erro que autoriza a retificação da DIPJ pode
ser de fato ou de direito. No entanto, não abarca a opção ou faculdade exercida.
Assim, a empresa que não depreciou bem do ativo imobilizado não pode retificar
a DIPJ para deduzir a depreciação. É justamente esse o caso concreto.
Fl. 1440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-005.412 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721735/2017-35

Pelo exposto, não assiste razão a impugnante nesse ponto” (negritos do original;
grifou-se).
16.

Por seu turno, a Recorrente aduz, em suas razões, que
“(...)
Com a devida vênia, os argumentos não subsistem.
Quanto ao primeiro ponto, cabe repetir que a perda da espontaneidade deve
ficar restrita à matéria que é objeto de fiscalização (glosa de prejuízos), e não a
todo e qualquer aspecto da apuração do lucro tributável. Mormente quando a
fiscalização perdura por quase todo o quinquênio posterior ao fato gerador
(limite temporal em que é permitida a retificação).
Some-se a isso o fato de que o art. 832 do RIR/99 (vigente à época do
lançamento), não veda a retificação, embora delegue à autoridade administrativa
a autorização para aceitá-la. Ocorre que, como visto, esta mesma autoridade
administrativa dispensou tal requisito por meio da já citada IN SRF no 166/1999.
Por outro lado, o art. 833 do RIR/99 (vigente à época) dispõe que as informações
objeto de retificação no curso da fiscalização deverão ser observadas pela
Receita Federal, ressalvado o direito de exigir as penalidades decorrentes da
omissão de rendimentos porventura declarados nesta retificação: [...]
E, corroborando com a afirmação de que a perda de espontaneidade alcança
apenas o objeto específico da ação fiscal, a parte final do dispositivo supra
dispõe que não serão eximidas as penalidades ‘quanto aos rendimentos oriundos
da pessoa jurídica a que se referir aquela ação fiscal’.
Em segundo lugar, é equivocada a alegação de que ‘não houve a comprovação
do erro na DIPJ original’ uma vez que ‘a impugnante apenas afirma que corrigiu
as despesas com depreciação em razão de alterações nos critérios contábeis no seu
reconhecimento’. Ora, uma vez que as despesas com depreciação integram o
resultado do exercício, é evidente que a modificação do critério de
reconhecimento de tais despesas configura erro de direito, a ensejar a
retificação.
Por fim, quanto à alegação de que a empresa não teria apresentado a
‘comprovação do erro na DIPJ original’, a Recorrente lembra que, de acordo
com a IN SRF no 166/1999, a retificação da DIPJ independe ‘de autorização
pela autoridade administrativa’, e ‘terá a mesma natureza da declaração
originariamente apresentada, substituindo-a integralmente’. É ver: [...]”
(negritou-se; grifos do original; grifos e negritos do original).
17.

No caso vertente, concorda-se com o teor do Acórdão de 1a instância, que
reproduz o entendimento desta Seção de Julgamento, no que respeita à ineficácia da retificação
Fl. 1441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-005.412 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721735/2017-35

da DIPJ feita após o início do procedimento fiscal, inclusive para alterar critérios contábeis e
fiscais adotados pelo contribuinte, como se vê de sua jurisprudência:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário:2001
DIPJ RETIFICADORA ENTREGUE NO CURSO DA FISCALIZAÇÃO. LANÇAMENTO.
A entrega de DIPJ retificadora no curso da fiscalização não elide o lançamento de oficio
face perda da espontaneidade pelo sujeito passivo.
(...)
A recorrente apresentou DIPJ e DCTF retificadoras e pretende que esse colegiado aceite
essas retificações, que foram enviadas após início de fiscalização. A Recorrente alega
que a DIPJ retificadora corrige a compensação a maior de prejuízo fiscal e falta de
realização do lucro inflacionário acumulado, e, conseqüentemente, a DCTF vem abarcar
tais retificações. Todavia, não merece prosperar o requerimento da recorrente.
Consoante artigo 18 da Medida Provisória no 2.189-49, de 23 de agosto de 2001, a
retificação somente será aceita nas hipóteses admitidas pela Secretaria da Receita
Federal – SRF, a qual tem entendimento de que não produzirá efeitos a retificação de
obrigações acessórias, em relação aos quais, a pessoa jurídica tenha sido intimada de
início de procedimento fiscal.
Em relação à DIPJ, temos essa condição no artigo 832 do RIR/99 – Regulamento do
Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 3000/1999, a saber: [...]
Complementando, temos a resposta à questão no 23 constante do ‘Perguntas e Respostas’
no site da Receita Federal do Brasil em relação ao IRPJ, que confirma o artigo 832:
‘Em que hipóteses não será admitida a declaração retificadora?
Nas seguintes hipóteses:
a) quando iniciado procedimento de ofício (RIR/1999, art. 832);
b) quando tiver por objetivo alterar o regime de tributação anteriormente adotado, salvo
nos casos determinados pela legislação, para fins de determinação do lucro arbitrado (IN
SRF no 166, de 1999, art.4o)’
(...)” (grifou-se) (Ac. no 1202-001.160 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, s. 08/05/2014,
Rela. Consa. Nereida de Miranda Finamore Horta).
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário :2007
ERRO DE FATO. DECLARAÇÃO RETIFICADORA.
De acordo com a Súmula CARF no 33, não produz efeitos sobre o lançamento de ofício, a
declaração apresentada após o início do procedimento fiscal. Não se enquadram no
Fl. 1442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-005.412 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721735/2017-35

conceito de erro de fato no preenchimento da DIPJ as alterações nos critérios contábeis
e fiscais empreendidas na escrituração após o lançamento de ofício.
(...)
Não se sustenta a simples alegação de erro de fato, quando a pretensa DIPJ retificadora
demonstra diferença radical com a original, seja na apuração do lucro líquido do
exercício seja em relação aos valores de estimativas tidos como pagos/confessados.
A alegação de erro de fato no preenchimento da declaração não se estende a mudanças
nos critérios contábeis e fiscais adotados pelo contribuinte após a lavratura do auto de
infração.
(...)” (grifou-se) (Ac. no 1803-001.545 – 3a Turma Especial, s. 06/11/2012, Rel. Cons.
Walter Adolfo Maresch).
18.

Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Interessada, ao aduzir que a “[...]
Fiscalização deveria ter aceitado a retificação da DIPJ realizada pela Recorrente”.

CONCLUSÃO
19.

Por todo o exposto, afasto a preliminar de mérito e dou parcial provimento ao
Recurso Voluntário, para reduzir o valor original do lançamento de (i) IRPJ, de R$
13.040.583,99 para R$ 3.830.175,18 e (ii) CSL, de R$ 5.274.282,07 para R$ 2.714.563,89.
20.

Por fim, consigne-se que alguns Conselheiros me acompanharam pelas
conclusões, pois, no que diz respeito à possibilidade de retificação da DIPJ após o início do
procedimento fiscal, entenderam que tal poderia ter sido acolhida, ainda que dissesse respeito à
alteração do critério contábil na dedução das despesas de depreciação, e não propriamente a erro
de fato, desde que o Contribuinte tivesse trazido prova respeitante aos valores retificados. O ônus
probatório era seu, vez que, em razão do início do procedimento fiscal, não se encontrava
espontâneo para retificar a referida Declaração. Todavia, diante da ausência de provas que
deveriam ter sido apresentadas em sede de impugnação e/ou recurso voluntário, não se pode
acatar a retificadora.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 1443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-005.412 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721735/2017-35

Fl. 1444
DF CARF MF
Documento nato-digital